Tribunal: TJSP
Processo: 2250273-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Contrato de prestação de serviços educacionais - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000076657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250273-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS, é agravado INSTITUIÇÃO ESCOLA
PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR - IPES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250273-04.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.675 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2250273-04.2019.8.26.0000
Agravante: Guilherme Aparecido dos Santos
Agravada: Instituição Escola Paulista de Ensino Superior Ipes
Interessada: Instituição Escola Paulista de Ensino Superior -
Ipes (Escola Paulista de Direito - Epd)
Comarca:
Catanduva (1a Vara Cível - Proc. n.o 1008556-05.2019.8.26.0132)
Juiz (a):
José Roberto Lopes Fernandes
VOTO No 42.675
Agravo de instrumento Ação de indenização Contrato de
prestação de serviços educacionais - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 58/59 (fls. 47/48 dos autos principais), proferida nos autos
da ação indenizatória por danos morais, fundada em contrato de prestação
de serviços educacionais, que, entre outras disposições, indeferiu o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante e, também,
indeferiu o diferimento do recolhimento das custas judiciais, determinando
o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da
taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia no prazo de dez (10)
dias, sob pena de extinção da demanda. Argui que apresentou declaração de
pobreza e outros documentos que demonstram não ter condições de arcar
com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250273-04.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.675 - fss
3
família; que possui a quantia de R$6.000,00 na conta poupança, ou seja,
que tal situação demonstra a sua hipossuficiência. Concedido efeito
suspensivo (fls. 62/63). Intimada a agravada, pessoalmente, para, querendo,
contraminutar conforme ao art. 1.019, II, do CPC/2015. Veio contraminuta
(fls. 73/78).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o “pedido
de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de pedido de
pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência” por ela deduzida
(art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 25 destes autos do agravo
(fl. 14 dos autos principais). Além disso, o direito do autor à justiça gratuita
é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
Código de Processo Civil) como também na Constituição Federal e na
Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da
parte de seu estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não
houver elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode
negar o benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015), ao
impugnante incumbe derrubar a presunção de pobreza do autor (art. 100 do
CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado pela Constituição Federal
como garantia fundamental da pessoa humana, incontrastável por lei de
hierarquia inferior, e imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto
juiz de primeiro grau, o fato de o autor possuir conta poupança e constar a
quantia de R$6.000,00, não o faz desmerecer o benefício (fls. 48/56 destes
autos do agravo; fls. 37/45 dos autos principais). Lê-se em Theotonio
Negrão e outros: “Estipulando 'critério objetivo de renda familiar inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250273-04.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.675 - fss
4
dez salários mínimos como índice de necessidade a justificar a concessão
de assistência judiciária gratuita”: RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP
2006.50.01.0-02514-3). No mesmo sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a
Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5 (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do
CPC/2015, página 206). Tampouco o fato de o agravante prestar
informações sobre seus rendimentos e bens, e possuir algum patrimônio,
não leva à conclusão de que o “patrimônio” não condiz com a condição de
pobre, porque, a princípio, segundo as declarações prestadas à Receita
Federal, não têm nada de vulto. Portanto, não afasta a presunção de que não
possa custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua
família; tenha-se em conta que ter contratado advogado particular é fato que
não faz desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de o autor estar pleiteando
a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015). Neste sentido,
ver os agravos de instrumento n.os 0296859-51.2010.8.26.0000 (julgado em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica